Tribunal: TJDFT
Processo: 0709928-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709928-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANESSA FERREIRA ROCHA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por VANESSA FERREIRA ROCHA (requerida), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., processo n. 0706550-29.2022.8.07.0001, na qual determinou à parte agravante informar a localização do veículo, objeto da alienação fiduciária, sob pena de multa. Eis o conteúdo da r. decisão a quo (ID 117496009 dos autos de origem): “1. Compulsando os autos, verifico que a liminar concedida pela decisão de ID n. 116869253 não restou cumprida, ante a não localização do veículo objeto da lide. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), nesse contexto, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.040), estabeleceu que, na ação de busca e apreensão disciplinada pelo Decreto-Lei 911/1969, a análise da contestação do devedor fiduciante deve ocorrer só após a execução da medida liminar. 3. Do exposto, intime-se o réu, por carta, no endereço declinado nos autos (ID n. 117471594), por força do Enunciado n. 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, para informar a atual localização do veículo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada, inicialmente, a R$ 10.000,00 (§ 14o do art. 3o do DL 911/69, incluído pela Lei no 13.043, de 2014). 4. Uma vez executada a liminar, serão apreciados os pedidos de ID n. 117471593. 5. Sem prejuízo, diferentemente do alegado pelo réu, destaco que o feito não tramita em segredo de justiça.” Narra que, após deferida e frustrada a ultimação da liminar de busca e apreensão do veículo dado em alienação fiduciária para garantia de financiamento bancário, o d. Juízo a quo, indevidamente, teria determinado ao agravante que indicasse a localização do bem sob pena de aplicação de multa. Sustenta a tese de que inexiste previsão legal que imponha ao devedor fiduciário a obrigação de indicar o paradeiro do bem dado em garantia, de modo que a decisão agravada violaria o princípio da legalidade, em afronta ao art. 5o, II, da Constituição Federal. Aduz que, caso não seja localizado o veículo, o banco agravado possui outros mecanismos legais para alcançar o pagamento da dívida, sendo possível a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Afirma que o manejo da ação de busca e apreensão é excessivamente onerosa ao devedor, e desnecessária para o recebimento do crédito. Liminarmente requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, e ao final, seja dado provimento ao recurso, para revogar a r. decisão a quo. O pedido de gratuidade de justiça foi indeferido por esta relatoria, e a parte agravante, no ID 34795627, recolhe o preparo. Portanto, suplantada a questão. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. De logo, é possível adiantar que os requisitos legais autorizadores da liminar pretendida não estão presentes. Confira-se. Em tese, ao contrário do alegado pelo recorrente, para a solução do litígio impõe-se o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional (onde está o veículo?), como corolário dos deveres de lealdade e boa-fé processual. Com efeito, compulsando os autos originais, verifica que o veículo não foi localizado para fins de cumprimento da liminar, o que, em tese, não denota ato de cooperação, lealdade e boa-fé processual. Atente-se que, a possibilidade legal de conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por si só, não afasta o dever legal de cooperação processual. Na hipótese de constatação de abusos de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, pode-se aventar sobre a aplicação de sanção processual na modalidade de multa, por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. "Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; (...) IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação; (...) VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso." (Destacou-se) Sobre o tema, peço vênia para trazer a colação brilhante julgado desta egrégia 8a Turma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. CPC. APLICAÇÃO DA NORMA GERAL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há obrigatoriedade legal para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da busca e apreensão em ação executiva. 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos princípios da lealdade e da boa-fé processual. 3. Constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1381207, 07230657920218070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, sobre a matéria, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, este Magistrado já teve a oportunidade de ser relator de recurso, tendo julgado no seguinte sentido, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, não se infere de plano urgência que imponha o deferimento da liminar, resultando que se pode aguardar a análise pelo eg. Colegiado. Logo, diante da análise realizada neste juízo de cognição sumária, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator